Tribunal: TJSP
Processo: 1051964-79.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ção indevida. Ação improcedente. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1051964-79.2018.8.26.0100; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Pedro Baccarat

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:

DPVAT. Ação de cobrança de diferença de indenização. Invalidez parcial permanente. Indenização devida conforme o grau da incapacidade da vítima. Súmula 474 do STJ. Autora que recebeu administrativamente valor superior à indenização aferida pelo perito. Complementação indevida. Ação improcedente. Recurso desprovido.